Tribunal: TJMT
Processo: 0004360-29.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004360-29.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS VIANA DA SILVA BISPO - CPF: 007.835.811-65 (APELANTE), ELIVALDO RAMALHO DA SILVA - CPF: 950.321.001-10 (APELADO), CARLOS VIANA DA SILVA BISPO - CPF: 007.835.811-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVELIA DO RÉU - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE -SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Em observância ao princípio da causalidade, constatado que o réu, ora apelado, deu causa à propositura da demanda, por consequência deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 4360-29.2018.8.11.0013, ajuizada por
CARLOS VIANA DA SILVA BISPO
em face de
ELIVALDO RAMALHO DA SILVA
, decretada a revelia, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao cumprimento do contrato, com a tradição da motocicleta para o autor.

Em suas razões recursais (id. 84559648), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelante, sustenta que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelante, sustenta que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais.

Assiste razão à ora apelante.

Isso porque, em observância ao princípio da causalidade, constatado que o réu, ora apelado, deu causa à propositura da demanda, por consequência deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Apelação. Ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Revelia do Réu. Sentença de procedência sem fixação de honorários advocatícios por ausência de resistência. Impossibilidade. A revelia difere da ausência de resistência. Honorários sucumbências fixados por observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001375-92.2020.8.26.0624; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021